Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735013-13.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE OLIVA DAMAZIO PACIENTE: DANILO DE LIMA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE OLIVA DAMAZIO em favor do paciente DANILO DE LIMA OLIVEIRA em face da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC (id 63156762, p. 2/6) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em razão da prática em tese dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Em suas razões, o impetrante afirma que o Juízo desconsiderou a ocorrência de fato novo (arquivamento do inquérito policial quanto ao crime de associação para o tráfico – art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o pedido já teria sido analisado. Destaca que o Juízo do NAC considerou a autuação de DANILO pela prática do crime de associação para o tráfico para justificar a necessidade da decretação da custódia provisória, porém, após a distribuição do feito ao Juiz natural, o representante ministerial promoveu o arquivamento do inquérito policial no que atine à imputação pela prática do crime tipificado no Art. 35, caput, da Lei 11.343/06, devido à constatação de que inexistiam elementos mínimos a autorizar a deflagração da ação penal quanto ao referido crime, o que foi acolhido pelo Juízo. Aduz, assim, que a moldura fática existente no momento da decretação da prisão preventiva não mais subsiste, circunstância que, somada a outros vetores, sinaliza a desnecessidade da cautela extrema e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca que as circunstâncias do fato e as condições pessoais do paciente evidenciam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão par ao acautelamento da ordem pública. Diz que a exígua quantidade de drogas supostamente vendida (menos de 1 grama) não é capaz de causar abalo significativo à ordem pública e que o desvalor da conduta não é excepcional, tanto que não incide no caso qualquer das causas de aumento de pena previstas no Artigo 40 do Lei 11.343/06. Alega que o paciente não possui qualquer antecedente criminal pela prática de crime ligado às substâncias entorpecentes. Possui condenação definitiva pela prática de 4 (quatro) crimes: i) Art. 16 da Lei 10.826/03, praticado no dia 04/12/2013; ii) Art. 155 do CP, praticado no dia 13/03/2015; iii) Art. 157 do CP, praticado no dia 15/04/2016; iv) Art. 12 da Lei 10.826/03, praticado no dia 04/06/2021 e que, quanto aos demais crimes, foi absolvido. Sustenta que o paciente possui uma filha com 1 (um) ano e 3 (três) meses de idade e é o responsável pela manutenção financeira da criança. Requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta. Não sendo esse o entendimento, pede a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 63156762, p. 2/6: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na posse de SAMUEL e na da pessoa para quem ele vendeu entorpecentes foram apreendidas as drogas (uma porção de crack com a massa de 0,37 gramas, uma porção de crack com a massa de 0,27 gramas). O autuado SAMUEL foi visto e filmado vendendo drogas para o usuário e acabou sendo preso quando iria entregar o dinheiro, fruto da venda, para DANILO. De acordo com as testemunhas policiais, DANILO teria ascendência sobre SAMUEL e outros traficantes na associação para o tráfico, exercendo essa posição de liderança há tempos e já tendo sido abordado em outras ocasiões com esse mesmo viés, conforme fotografia encartada aos autos. O autuado DANILO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo, furto, dano, corrupção de menores, porte de arma de fogo e posse de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado SAMUEL ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado SAMUEL ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de dano e injúria. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Não se olvide que, recentemente (03/04/2024), o autuado SAMUEL foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado DANILO se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). De fato, verifico que a prisão preventiva foi suficientemente motivada nos termos do disposto no art. 312 e art. 313, inciso II, ambos do CPP, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, tratando-se de reincidente em crime doloso em quatro crimes que o próprio impetrante especificou, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar. Ademais, o paciente estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar e, ainda assim, voltou a cometer novo delito, revelando o desprezo pelas condições impostas à execução de sua pena. Por outro lado, verifico que, na data de hoje, 23/08/2024, houve nova apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão nos autos de origem (0734798-34.2024.8.07.0001), que restou indeferido, razão pela qual evidencia-se a higidez dos fundamentos da prisão preventiva desde sua decretação. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, e apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator